Tribunal: TJSP
Processo: 2038472-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Nulidade do mandado de busca e apreensão. Inocorrência. Flagrante formalmente em ordem. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Prisão decretada por decisão suficientemente

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Nulidade do mandado de busca e apreensão. Inocorrência. Flagrante formalmente em ordem. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.